Tribunal: TJDFT
Processo: 0745972-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0745972-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual civil. constitucional. cumprimento de sentença. RPV. teto. lei distrital 6.618/2020. impossibilidade. recurso provido. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV de acordo com o teto estabelecido na Lei Distrital no 6.618/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se na hipótese é possível a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que define o teto de 20 salários-mínimos nas Requisições de Pequeno Valor – RPV. III. Razões de decidir 3. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários-mínimos, foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários-mínimos. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 - fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 5. A expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários-mínimos, uma vez que a formação do título judicial se deu em data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “A Requisição de Pequeno Valor – RPV deve ser expedida de acordo com a lei vigente ao tempo da formação do título judicial, uma vez que a norma disciplinadora de execução via precatório possui material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” __________ Dispositivos relevantes citados: Leis Distritais no 3.624/2005 e 6.618/200. Jurisprudência relevante citada: Tema 729/STF, (Acórdão 1728140, 07126402220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7 a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, caput e XXXVI e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal, sustentando ser inaplicável o Tema 792/STF nas hipóteses em que a Lei Distrital no 6.618/2020 aumentou o teto da expedição de requisição de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 5o, caput e XXXVI e 100, §§3o e 4o, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024